Tribunal: TJBA
Processo: 8128839-20.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8128839-20.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ROSANI DA SILVA SANTANA

Advogado(s)
:
JOSE MARIO TAVARES GONCALVES

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA EXCESSIVA DE FATURA DE SERVIÇO PÚBLICO. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação proposta por consumidora em face da Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A - EMBASA, objetivando a revisão de cobranças excessivas em faturas de serviço de abastecimento de água e esgotamento sanitário, bem como a condenação da demandada ao pagamento de indenização por danos morais.

2.
Sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Relações de Consumo de Salvador julgando parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência de débito e reconhecer a abusividade de determinadas faturas, determinando o refaturamento pela média de consumo e a substituição do hidrômetro.

3. Recurso de apelação interposto pela autora, requerendo a reforma da sentença para que seja deferida a indenização por danos morais, sob o argumento de que a cobrança excessiva gerou transtornos e prejuízos que justificam a reparação,
além do que teria havido desvio produtivo do consumidor e suspensão no fornecimento de serviço essencial
.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se a cobrança excessiva de fatura de serviço essencial, por si só, configura dano moral indenizável,
assim como se há prova de desvio produtivo ou suspensão do serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
Sendo
a parte
autor
a
destinatári
a
final do serviço prestado pela
EMBASA
, inequívoca a caracterização da relação de consumo. Ainda que não fosse destinatári
a
final do serviço prestado pela ré,
a alegação

descreve
a ocorrência de fato do serviço, o que
a
colocaria como vítima de um serviço mal prestado, enquadrando-
a
como consumidor por equiparação nos termos do art. 17 do CDC. Em todo caso, a incidência do CDC é inequívoca.

6
.
A mera cobrança excessiva respaldada em medidor não caracteriza dano moral, caso não tenha havido negativação nem corte no fornecimento do serviço essencial de abastecimento de água
.

7. Não há provas nos autos de negativação, suspensão no fornecimento de serviço essencial nem de desvio produtivo do consumidor

8
. O simples aborrecimento, sem comprovação de abalo psicológico intenso e duradouro, não é suficiente para a configuração do dano moral, conforme entendimento pacificado pela jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
.
Recurso conhecido e improvido.

10
.
Tese de julgamento: "A cobrança excessiva de fatura de serviço essencial, por si só, não configura dano moral
in re ipsa
, sendo necessária a comprovação de prejuízo concreto, como negativação indevida, corte no fornecimento do serviço
ou desvio produtivo do consumidor
, para a caracterização do dano moral indenizável".

Dispositivos relevantes citados:

- Código de Defesa do Consumidor: arts. 2º, 3º, 14 e 22.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8128839-20.2022.8.05.0001
, tendo como apelante
ROSANI DA SILVA SANTANA
e
apelad
a

EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENT
O S/A - EMBASA
,

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em

NEG
AR P
ROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do voto do relator.